Tribunal: TJES
Processo: 5000174-79.2020.8.08.0015
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2024-02-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000174-79.2020.8.08.0015
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: MARILZA SIQUEIRA PICOLI MOREIRA e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000174-79.2020.8.08.0015

ORIGEM:
Juízo de Conceição da Barra - 1ª Vara

RECORRENTE:
MSC CRUZEIROS DO BRASIL LTDA.

RECORRIDO:
MARILZA SIQUEIRA PICOLI MOREIRA, MDR PROMOCOES LTDA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CRUZEIRO MARÍTIMO. CANCELAMENTO DE VIAGEM. PANDEMIA DE COVID-19. PASSAGEM COMPRADA APÓS DEFLAGRAÇÃO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA. INAPLICABILIDADE DA LEI 14.046/2020. RESTITUIÇÃO MATERIAL DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pela Requerida, ora Recorrente, em face de sentença que a condenou ao pagamento de R$ 4.049,00 a título de danos materiais e de R$ 2.000,00 a título de danos morais. Em contrarrazões, pugna a Requerente, ora Recorrida, pelo não provimento do recurso.

(2). Primeiramente, é importante destacar que a Medida Provisória nº 948 foi editada diante do estado de calamidade pública causado pela Pandemia de Sars-Cov-2, reconhecido pelo Decreto Legislativo nº 6, de 20 de março de 2020. A Medida tratava sobre o adiamento e o cancelamento de serviços dos setores de turismo e de cultura, sendo convertida na Lei nº 14.046, de 24 de agosto de 2020.

(3). Todavia, observa-se que a consumidora adquiriu o pacote de viagem em outubro/2020, ou seja, mais de seis meses após a decretação da pandemia, de forma que, se a empresa recorrente oferta o produto tendo consciência dos desafios enfrentados e, após, cancela o pedido sem estornar os valores, não há que se falar em aplicação da norma supramencionada.

(4). Nesse sentido, tendo em vista a desmarcação da viagem original e o desinteresse da consumidora em realizar o seu reagendamento, devida restituição do valor pago, não merecendo reparos a r. sentença nesse particular.

(5). Por fim, no que se refere aos danos morais, entendo que o montante arbitrado se encontra em adequada consonância com a média apurada por esta Turma Recursal em casos análogos, sendo proporcional às circunstâncias fáticas trazidas na exordial (inclusive em consideração à grave perda de tempo útil com diligências administrativas na tentativa de solução da questão e a recusa reiterada da Recorrente em realizar o reembolso devido à consumidora), devendo assim ser mantido o patamar fixado em sentença, que atende aos critérios de fixação dos danos morais, notadamente a sua dupla função de reparação e prevenção e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno a Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, o qual fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)